Tribunal: TJPA
Processo: 0810509-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810509-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: JOAO ALVES LOPES, MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810509-24.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE – OAB/PA 11.260

AGRAVADO: JOAO ALVES LOPES

AGRAVADO: MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO LOPES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR
ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL. ESTRUTURA DE IMÓVEL PRÓXIMO AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS DANIFICADA. RISCO DE VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE ALUGUEL A CARGO DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por NORTE ENERGIA S.A., objetivando a reforma do decisum de id. 10445633 – Páginas 2-8, proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, deferiu o pedido de tutela antecipada para fins de determinar a requerida, NORTE ENERGIA S.A., no prazo de 20 (vinte) dias, realoque os requerentes, ora agravados, em outra residência de estrutura e região semelhantes, arcando com o aluguel no valor de até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, processo nº 0801367-78.2022.8.14.0005, proposta pelos agravados em desfavor do Agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 10445628, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que na origem, trata-se de ação ajuizada pelos agravados onde, alegam que seu imóvel localizado na Rua Nicolau Martins, nº 3.851, bairro Jardim Independente II, Altamira (PA), passou a apresentar problemas estruturais depois de obras de drenagem e pavimentação realizadas pela demandada, naquele logradouro, requereram, em sede de tutela antecipada, fosse essa obrigada a pagar o aluguel de uma residência, no valor de R$ 1.500,00, até o final do processo.

Afirma que, a medida causará prejuízo irreparável (ou de difícil reparação) à agravante que incorrerá em danos materiais. Terá de alugar uma residência aos agravados (com estrutura e em região semelhante ao do imóvel em comento) que a utilizarão durante todo o curso do processo. Todos os aluguéis dispendidos pela agravante e todos os danos que a parte agravada causar ao imóvel de terceiro que, ao final, deverá ser devolvido (com a improcedência dos pedidos), não poderão ser ressarcidos, pois a parte contrária postulou lhe seja permitido litigar sob as benesses da justiça gratuita e dificilmente possuirá patrimônio suficiente para responder pelos aluguéis e os danos causados. Além de inexistir prova da regularidade construtiva da edificação e de risco de colapso na estrutura do imóvel.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins da concessão da tutela antecipada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso, determinando-se a realização imediata de perícia de engenharia civil sobre o imóvel para fins de apurar a existência de risco de desabamento e nexo de causalidade.

Em decisão monocrática de id. 10714227, foi indeferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

11634791.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou à recorrente, a realocação dos requerentes, ora agravados, em outra residência de estrutura e região semelhantes, com o aluguel no valor de até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devido aos danos estruturais supostamente ocasionados pelas obras de drenagem e pavimentação realizadas pela demandada.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão a recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consta da Peça Inicial que, a empresa agravante estaria realizando obras de urbanização e construção para rede de esgoto, no Bairro Jardim Independente II, Município de Altamira. E, quando das escavações profundas de aproximadamente 5 metros, com maquinários pesados em uma rua de apenas 06 (seis) metros de largura, ocorreu fortes impactos nas construções (casas) ao redor.

Quanto a alegação de ilegitimidade da parte autora ante a suposta inexistência de titularidade da área, ressalto que o possuidor também tem legitimidade para pleitear ressarcimento de danos materiais que lhe foram causados por obra realizada em área vizinha.

O relatório de análise técnica de id 10445631 – Pág. 18-, realizado nas residências da Rua Nicolau Martins, pela Secretaria Municipal de Planejamento de Altamira, constatou que todas as residências estão com fissuras por grande parte da estrutura, colocando em risco a vida das famílias que habitam nas mesmas. Fissuras essas ocasionadas pela obra de drenagem executada na Rua Nicolau Martins.

No referido laudo percebeu-se também que os tremores ocasionados pela movimentação dos maquinários no decorrer da obra de infraestrutura foi recalcando as estruturas das residências, vindo formar as fissuras existentes atualmente em todas as residências (id. 10445632 - Pág. 1).

Quanto a alegada irreversibilidade da medida, destaco que haveria grave perigo de irreversibilidade do dano se a tutela de urgência não fosse deferida, observando que a construção pode, de fato, carrear danos de difícil reparação e colocar a vida dos agravados em risco. Contrariamente, a obrigação do pagamento de aluguel não será irreparável, sendo possível eventual indenização caso a sentença lhe seja favorável, nos termos do art. 302 do CPC.

Portanto, não vislumbro, neste momento, o dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, tendo em vista que não restou demonstrado de plano que a estrutura do imóvel dos agravados não corre risco de colapso em razão das obras realizadas pela agravante.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL. ESTRUTURA DE IMÓVEL PRÓXIMO AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS DANIFICADA. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE ALUGUEL A CARGO DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3. A par de tal quadro e dos elementos probatórios apresentados aos autos, sobretudo da comprovação do grave comprometimento da estrutura da casa da requerente, verifica-se a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência requerida na petição inicial, quais sejam, probabilidade do direito da autora e perigo de dano à ocupante do imóvel. Não há se falar, portanto, em reforma da r. decisão que determinou à construtora ré o depósito mensal de valor a título de aluguel para a autora, até ulterior decisão proferida pelo Juízo a quo. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07101852620198070000 DF 0710185-26.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 04/09/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2019).

Assim, diante dos elementos probatórios apresentados aos autos, sobretudo do grave comprometimento da estrutura da casa da requerente, imóvel que, segundo o laudo, se encontra em nível de urgência, resta demonstrado a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência requerida na petição inicial, quais sejam, probabilidade do direito da autora e perigo de dano à ocupante do imóvel.

Não há se falar, portanto, em reforma do decisum que deferiu a tutela de urgência na origem, determinando à ré que deposite mensalmente para autora valor a título de aluguel, até ulterior decisão proferida pelo Juízo a quo.

Além disso, não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela, conforme inteligência do § 3º do art. 300 do CPC.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/07/2023